Tribunal: TJMT
Processo: 1008110-18.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008110-18.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARIA ELIANE TAVARES DE SOUZA - CPF: 947.748.701-53 (APELADO), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), JOSIANE TAVARES DE SOUZA - CPF: 975.796.961-34 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 497.845.959-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MERCADINHO CARVALHO LTDA - CNPJ: 03.179.603/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO COSTA CARVALHO - CPF: 237.582.369-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AQUISIÇÃO ANTERIOR DE QUALQUER ANOTAÇÃO RESTRITIVA NO REGISTRO DA MATRÍCULA – EXECUÇÃO EM DESFAVOR DE PESSOA JURÍDIDA REDIRECIONADA AOS SÓCIOS EM ELASTÉRIO TEMPORAL BASTANTE SUPERIOR AO DA ALIENAÇÃO - FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Imóvel de propriedade dos sócios adquirido por terceiros/apeladas em 11/02/2003. Penhora registrada após a venda do imóvel - 20/10/2003.

2.

Execução em desfavor da pessoa jurídica, redirecionada aos sócios somente no ano de 2019.

3.

Fraude à execução não configurada.

4.

À vista de entendimento consolidado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é de se reconhecer a boa-fé do adquirente do imóvel quando, no momento da compra e venda, não havia no registro qualquer informação sobre o processo de execução anterior ou de algum gravame imposto judicialmente ao referido bem.

5.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por
MARIA ELIANE TAVARES DE SOUZA
e
JOSIANE TAVARES DE SOUZA
, julgou procedente o pedido veiculado na peça vestibular para
desconstituir
a penhora sobre o lote nº 07 da Quadra nº 04 do loteamento JARDIM BRASÍLIA, registrado sob o nº 13.293, no Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis
,
no bojo da Ação de Execução Fiscal n.
550/1999 (código 60111).

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, alega que não há como sustentar a premissa defendida pelas recorridas, uma vez que a presunção de fraude à execução é absoluta, com base no artigo 185 do CTN, bem ainda o Tema 290 (REsp 1141990/PR), do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que “
na data da alienação
(12/02/2003) já tramitava o executivo fiscal em face dos alienantes (SEBASTIAO COSTA CARVALHO e APARECIDA LINARDI), processo nº 8464-32.1997.811.0003, Código: 60111, Nº: 550 / 1999, cuja ação foi distribuída em 20/03/1997 (documento de id nº 22083125 – fl. 01) e os executados citados em 24/04/1997 (documento de id nº 22083125 – fl. 07)
”.

Por fim, ressalta que “
o mandado de citação foi recebido pelo corresponsável SEBASTIÃO COSTA CARVALHO, representante da empresa, o qual não pode alegar desconhecimento do executivo fiscal”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para manutenção da penhora registrada às margens da matrícula.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (i) e majoração dos honorários advocatícios (ii) – id. 39663589

Certidão de tempestividade – id. 39663586.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022